Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA DO PLEITO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela genitora, ora agravante, visando a imposição da guarda unilateral da parte infante em seu favor, com o estabelecimento do regime de convivência paterna sob supervisão materna, sem pernoite, até que a criança complete cinco anos de idade.

2. Segundo o art. 300 do CPC, o deferimento de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora. Este não é o caso dos autos.

3. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, inexistem elementos probatórios suficientes para alterar a guarda compartilhada e o regime de visitas fixados recentemente em sentença proferida aos 25/01/2021, que homologou o acordo firmado entre as partes.

4. Com efeito, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da guarda e do regime de visitação paterna atualmente vigente.

5. Além disso, inexiste a urgência do pleito, porquanto as visitas paternas, segundo o regime atual, deverão ocorrer na residência materna, sem previsão de pernoite, até que ocorra o processo do desmame, estabelecido pelas partes a partir dos 2 (dois) anos de idade, que serão atingidos pela criança apenas em 15/03/2022.

6. Destaca-se, nesse sentido, trecho do Parecer do Ministério Público: “[...] apesar dos argumentos deduzidos no presente recurso, não se constata fato novo relevante capaz de alterar o regime de convivência em vigor. Sobre o tema, esse Egrégio Tribunal de Justiça tem o posicionamento no sentido de que a modificação da situação fática na vida do menor deve ser medida excepcional, sendo possível apenas quando plenamente comprovados os motivos relevantes. In casu, pelos documentos carreados ao feito não é possível discernir se as alterações pretendidas propiciarão a melhoria no desenvolvimento da infante, resguardando sua a higidez mental e emocional. Em se tratando de questões de família, deve o julgador adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados, sendo, por conseguinte, esse o princípio basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse passo, num momento de cognição sumária, mostra-se prudente ao caso a dilação probatória, aguardando-se a instrução do processo, oportunidade em que o Juízo recorrido poderá aferir se é recomendável a alteração do regime de guarda e de visitação anteriormente convencionado”.

7. Precedente: “2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] 3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).

8. Recurso desprovido.